Tribunal: TJMT
Processo: 1071537-87.2022.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1071537-87.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[TARCISIO DE MORAES JARDIM FILHO - CPF: 177.282.151-91 (RECORRENTE), PETERSON DA COSTA TEIXEIRA - CPF: 706.500.981-53 (ADVOGADO), CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - CNPJ: 30.036.685/0015-92 (RECORRIDO), RAFAEL SALEK RUIZ - CPF: 016.719.227-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N.o 1071537-87.2022.8.11.0001

Embargos de Declaração n.o 1071537-87.2022.8.11.0001

Embargante:

Caixa de Previdência e Assistência dos Servidores da Fundação Nacional de Saúde
–
CAPESESP.

Embargado:
Tarcísio de Moraes Jardim Filho

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
RECURSO INOMINADO -
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS

–
EXPECTATIVA DE RESGATE DO VALOR TOTAL DEPOSITADO EM PLANO DE BENEFÍCIOS DE PREVIDÊNCIAS -
DANO MORAL CONFIGURADO
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ACÓRDÃO MANTIDO -ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão traz amplo debate da matéria com conclusão jurídica, porém divergente dos interesses da embargante. A decisão combatida está fundamentada de forma adequada, logo, os aclaratórios não se prestam para rediscussão de julgado da Turma Recursal.
A frustração de legítima expectativa criada com o resgate do valor total depositado em plano de benefícios de previdências ultrapassa o mero dissabor das relações da vida cotidiana, revelando dano moral à honra subjetiva do embargado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N.° 1071537-87.2022.8.11.0001

Embargos de Declaração n.o 1071537-87.2022.8.11.0001

Embargante:

Caixa de Previdência e Assistência dos Servidores da Fundação Nacional de Saúde
–
CAPESESP.

Embargado:
Tarcísio de Moraes Jardim Filho

RELATÓRIO

Embargos de Declaração de
Caixa de Previdência e Assistência dos Servidores da Fundação Nacional de Saúde
–
CAPESESP.

Ação:

Ordinária cumulada com indenização por Danos Morais
.

Origem:

6o Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Sentença (Id.
174688381
)
:
julgou improcedentes os pedidos autorais, sob o fundamento de não se ter
vislumbrado abusividade na cláusula contratual que desconta a taxa de administração.

Recurso Cível Inominado de
Tarcísio de Moraes Jardim Filho

(Id.
165578532
): requereu a reforma da sentença, defendendo a abusividade e a nulidade da cláusula contratual que autoriza a retenção de 61,20% (sessenta e um virgula vinte por cento) do valor arrecadado a título de contribuição previdenciária.

Acórdão
(Id.

189375188

): por unanimidade
deu provimento ao recurso inominado interposto,
declarando
a nulidade da cláusula contratual que autoriza a retenção de 61,20% (sessenta e um virgula vinte por cento) do valor arrecadado a título de contribuição previdenciária, e condenou o embargante à
restituição do valor remanescente
e
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
.

Embargos de Declaração
(Id.
177229180
):

assegura que o acórdão incorreu em omissão quanto à alegação, realizada pela embargante, da inaplicabilidade, in casu, do Código de Defesa do Consumidor.

Sem Contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n.o 1071537-87.2022.8.11.0001

Embargos de Declaração n.o 1071537-87.2022.8.11.0001

Embargante:

Caixa de Previdência e Assistência dos Servidores da Fundação Nacional de Saúde
–
CAPESESP.

Embargado:
Tarcísio de Moraes Jardim Filho

VOTO

EMINENTES PARES:

A insurgência apresentada pela embargante não procede, porquanto o acórdão não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O inconformismo do embargante não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, mas por mera insatisfação do resultado do acórdão que está contrário aos seus próprios interesses.

Em suas razões, afirma a parte embargante, a existência de omissão quanto à alegação, realizada pela embargante, da inaplicabilidade, in casu, do Código de Defesa do Consumidor.

Entretanto, verifica-se no acórdão embargado que
restou fundamentado que “
a frustração de legítima expectativa criada com o resgate do valor total depositado em plano de benefícios de previdências ultrapassa o mero dissabor das relações da vida cotidiana, revelando dano moral à honra subjetiva do recorrente
”.

Portanto,
o
decisum
está fundamentado de forma adequada, portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido ou mesmo a rediscussão da questão.

Por essas razões, conheço dos embargos, pois, tempestivos, porém, REJEITO-OS

mantendo o acórdão em sua integralidade.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024